Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702970-93.2019.8.07.0001 APELANTE: LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA, BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA APELADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA, DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DESPACHO O instrumento particular de promessa de compra e venda juntado aos autos encontra-se incompleto, sem informações sobre a compradora, a unidade imobiliária objeto do negócio jurídico, a data da celebração e a assinatura das partes contratantes (id. 12530098, págs. 1/12, e 12530141, págs. 2/13). Intime-se a autora para, no prazo de cinco dias, juntar a íntegra do instrumento particular de promessa de compra e venda firmado com as Incorporadoras-rés. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora